Tribunal: CARF
Processo: 13888.000304/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.000304/2009-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.959 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VERA LUCIA ALVES BERTOLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 20.218,00, por falta de comprovação, a juízo da autoridade lançadora, da real prestação dos
serviços e dos efetivos pagamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000304/2009-27
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2009-27

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde se insurge contra as
glosas de valores referentes às fisioterapeutas Ana Cristina B F Freitas (R$ 14.655,00) e Sandra
R Bunho (R$ 5.005,00). Alegou, em síntese, que a necessidade de sessões de fisioterapia
originou-se de uma hérnia de disco que lhe causava fortes dores desde o início do ano de 2002,
que na ocasião ficou afastada pelo INSS para tratamento, que permanece com a fisioterapia, que
em 2004, em razão de uma paralização no braço, aumentou as sessões, que não há determinação
legal que a obrigue a apresentar a forma de pagamento praticada, que os recibos são hábeis a
comprovar as deduções, contesta a multa de ofício aplicada no lançamento por considerá-la
confiscatória.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 17-46.647 da 9a Turma da DRJ/SP2 (fl. 49 e segs.):
“(...)
6.4 Em análise aos recibos trazidos aos autos (fls. 31 a 40), constata-se que os
mesmos não contemplam todas as especificações e indicações exigidas no inciso III do
§ 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/95, eis que não trazem os endereços das profissionais
emissoras e apresentam descrição extremamente genérica - “tratamento fisioterápico”
- além de não informarem a quantas sessões de fisioterapia cada um deles se refere.
6.5 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, foi possível apurar que, no ano em questão, a Dra. Ana Cristina, uma das
supostas prestadoras de serviços fisioterápicos, declarou haver recebido de pessoas
físicas rendimentos incompatíveis com o valor declarado como pago pela impugnante.
Ademais, observa-se a numeração sequencial dos recibos. O documento referente ao
mês de agosto recebeu o número 8, 0 de setembro o n° 9 e assim por diante, até o de
dezembro - n° 12 (fls. 35 a 37).
6.5.1 A outra fisioterapeuta, Dra. Sandra, apresentou, no ano em questão,
declaração de isento. isso, apesar de ter recebido de apenas uma paciente ~ a
impugnante - a significativa quantia de R$ 5.005,00 entre os meses de julho e
dezembro.
6.6 Uma declaração prestada pela empregadora da contribuinte, datada de
janeiro de 2009, dando conta que no período de fevereiro a maio de 2002 a
impugnante esteve afastada do trabalho para tratamento de saúde, não influencia no
presente julgamento referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2004.
6.7 A impugnante foi formalmente intimada a comprovar os efetivos
pagamentos dos serviços de fisioterapia e não o fez, se limitando a apresentar recibos
que sequer atendem às exigências previstas na legislação do Imposto de Renda. Diante
do acima relatado, não tendo sido juntado aos autos nenhum documento que comprove
a efetiva transmissão de recursos para as profissionais da área de saúde, embora o
contribuinte tenha sido formalmente intimado para tanto, não formei convencimento
de que as despesas efetivamente tenham ocorrido e os serviços tenham de fato sido
prestados, razão pela qual considero que a glosa foi correta e atendeu à legislação de
regência.
7. Alegou a contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória e, por
conseguinte, inconstitucional. Não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102. A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade
da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2009-27

quando emanadas do Órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 61 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação, que os documentos apresentados são
hábeis a comprovar as despesas, aduz que não lhe diz respeito se as beneficiárias dos
pagamentos não os declararam à Receita Federal, cita jurisprudência, invoca princípios
constitucionais e do direito administrativo, insiste em que a multa aplicada é abusiva, acrescenta
relatórios de tomografias computadorizadas do crâneo e da coluna cervical.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de impugnação a contribuinte apresenta defesa em relação ás deduções
de supostas despesas com as fisioterapeutas Ana Cristina B F Freitas, no valor de R$ 14.655,00,
e Sandra R Bunho, no valor de R$ 5.005,00. Assim sendo, as demais glosas impostas pelo Fisco
e mantidas na DRJ tornam-se matérias preclusas e não serão objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelas
profissionais Ana Cristina B F Freitas e Sandra R Bunho são suficientes para provar o alegado,
para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na
declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2009-27

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. O fato apontado pela turma
julgadora da DRJ, de que não constam os aludidos pagamentos das declarações das profissionais
beneficiárias, ainda que essas declarações de fato não sejam de responsabilidade da recorrente,
sem dúvida contribui para lançar dúvidas sobre a ocorrência dos mesmos, tornando ainda mais
justificável a exigência, pelo fisco, de elementos adicionais aos recibos.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e outros, o que não foi feito, ainda que
parcialmente.
Os laudos das tomografias apresentados (fls. 100 e 101) por si só não constituem
elementos suficientes para, em conjunto com os recibos, formarem prova das sessões de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000304/2009-27

fisioterapia ou dos efetivos pagamentos às profissionais. Além de um deles ter data de emissão
posterior ao período fiscalizado, os relatórios não fazem qualquer referência expressa aos
tratamentos com fisioterapia em questão. Também o afastamento pelo INSS, descrito na
declaração de fl. 33, ocorrido em período anterior, não faz prova dos fatos fiscalizados.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Princípios do Direito invocados
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Multa de ofício de 75%
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. Da mesma forma como já
esclarecido acima em relação ao lançamento do tributo devido, a autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do
direto.
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital